Tribunal: STF
Processo: RE 167038
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-29
Data de publicação: 1994-11-29

Ementa:
E  M E  N T  A -  FINSOCIAL -  RECEITA BRUTA  DAS EMPRESAS -
DECRETO-LEI  Nº  1.940/82  -  SUBSISTÊNCIA   ATÉ  O  ADVENTO  DA  LEI
COMPLEMENTAR  Nº 70/91 (ADCT/88,  ART. 56) - INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 9 DA LEI Nº 7.689/88 -  RE PROVIDO EM PARTE.
         -   O    Supremo   Tribunal    Federal,   ao    declarar   a
inconstitucionalidade  do art. 9.  da Lei nº  7.689/88, do art. 7. da
Lei nº 7.787/89, do art. 1. da Lei nº 7.894/89 e do art. 1. da Lei nº
8.147/90,  proclamou que o  Decreto-lei nº 1.940/82, não havendo sido
revogado pela Lei nº 7.689/88, permaneceu em vigor, por força do art.
56 do ADCT/88, até o advento da Lei Complementar nº 70, de 30.12.91.
         -   Revela-se   plenamente  legítima   a   exigibilidade  da
contribuição  devida ao FINSOCIAL, desde que, observado o disposto no
Decreto-lei  nº   1.940/82,  com  as   alterações  nele  introduzidas
anteriormente  a  vigência  da  CF/88,  seja  respeitado,  pelo Poder
Público,  o limite de ordem temporal estabelecido pelo art. 13 da Lei
Complementar nº 70/91.